Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOLÓGICOS DE MENORES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CÓDIGO DE ÉTICA DE PSICOLOGIA. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA ENTRE O INTERESSE DO GENITOR/AGRAVANTE E OS LIMITES ÉTICOS DA PROFISSÃO. DEVERES, LIMITES E RESPONSABILIDADES DOS PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA QUE NÃO PODEM SER OLVIDADOS. PROCESSO DE GUARDA DE MENORES. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE NÃO PODEM SER PRODUZIDOS NOS PRESENTES AUTOS. ATIVIDADE PROBATÓRIA A SER DESENVOLVIDA PELA PARTE NO PROCESSO DE GUARDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada de urgência requerida para obrigar profissional da psicologia a apresentar relatórios e laudos de acompanhamento psicológico dos menores filhos do agravante, sob pena de multa diária. Agravo interno interposto contra pronunciamento que aplicou ao agravante/embargante multa por embargos de declaração protelatórios, os quais foram manejados em face de decisão monocrática da Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade (i) de ser concedida tutela de urgência para compelir profissional da psicologia a juntar, à ação de obrigação de fazer que tramita na origem, relatórios psicológicos dos menores filhos do agravante; escritos esses apontados pelo recorrente como necessários a instruir processo de guarda desses menores que tem curso em autos distintos; e (ii) de ser aplicada multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto tenha o genitor/agravante direito à informação, até mesmo para melhor cumprir o dever de assistir seus filhos, é imperativo ponderar tal interesse com o comando normativo posto no art. 13 do Código de Ética da Psicologia, que limita a comunicação de informações aos responsáveis ao estritamente essencial para promover medidas em benefício do menor, cabendo ao profissional avaliar o que deve ser informado.
4. O conjunto normativo que regulamenta a atuação dos psicólogos no Estado brasileiro, ao estabelecer deveres, limites e responsabilidades profissionais, preceitua caber ao profissional da psicologia aplicar estratégias para garantir maior eficiência na orientação parental de modo a prevenir comportamentos não adequados nos mais diversos tipos de situação. A diretriz assim estabelecida para exercício ético da profissão, quando considerado o contexto fático consubstanciado nos autos que correm no juízo de primeira instância, patenteia a impossibilidade de ser reconhecido, nesta fase do processo, o pedido do genitor como medida que atende ao limite ético estabelecido pela norma que rege a área de psicologia.
5. Não há perigo de dano concreto ao agravante na hipótese sub judice porque as alegações de que os escritos por ele solicitados serviriam para instruir ação de guarda demonstra não mais que tardia percepção da existência de provável déficit probatório nos autos daquela demanda. Quanto a eventual falta ou escassez de provas suficientes a sustentar as alegações aduzidas no processo de guarda, não poderá ser solucionada pela medida postulada na presente ação de obrigação de fazer. Requisitos cumulativos do art. 300 do CPC não preenchidos. Tutela antecipada indeferida.
6. A oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida configura conduta manifestamente protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de os Aclaratórios serem manifestamente inadmissíveis, em votação unânime, incidirá multa a ser arbitrada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Agravante condenado a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. art. 300; art. 1.021, § 2o e § 4o; art. 1.022; e art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 281. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.877.164/GO, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 26.09.2025. TJDFT, ED 0722009-69.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 22.09.2025. TJDFT, ED 0754027-80.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.08.2025.